Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores indicados em decorrência de cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas com finalidade reparadora; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial requerida apenas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se ao caso a legislação consumerista, conforme Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a exclusão de cobertura para tratamentos prescritos com finalidade reparadora e funcional, sobretudo quando há indicação médica expressa e ausência de prova em sentido contrário.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), fixou a tese de que cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas após cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e são de cobertura obrigatória.
A operadora de saúde não comprovou controvérsia técnico-assistencial nem requereu oportunamente a formação de junta médica ou perícia, restando incontroverso o caráter reparador dos procedimentos pleiteados.
Os procedimentos cirúrgicos indicados (abdominoplastia, mamoplastia, lifting de braços, coxas e dorso) foram fundamentados por relatório médico que aponta necessidade funcional e impacto positivo na saúde física e psicológica da paciente.
A alegação de que os procedimentos não constam no rol da ANS não se sustenta, pois tal rol possui caráter exemplificativo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT.
A negativa de cobertura configura prática abusiva, viola a boa-fé objetiva e compromete a eficácia do tratamento prescrito, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
A multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 revela-se proporcional e compatível com o porte econômico da operadora, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde deve custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados com finalidade reparadora, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.
A ausência de requerimento oportuno para produção de prova técnica impede a alegação posterior de cerceamento de defesa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à preclusão consumativa.
A exclusão de cobertura de procedimentos reparadores indicados por médico assistente é abusiva, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS, cuja natureza é meramente exemplificativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, I e III, 14, § 3o, II; Lei 9.656/1998, arts. 10, § 2o, 35-C e 35-F; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.069); STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdãos no 1823514, no 1825612, no 1854788, no 1826574